Tribunal: TJES
Processo: 5005419-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005419-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELLI BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARI ATACADISTA DE BOLSAS e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA E CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE A EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005419-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELLI BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARI ATACADISTA DE BOLSAS, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., OLIVEIRA E ZHANG BOLSAS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA E CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE A EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR ARIELLI BATISTA DE OLIVEIRA

EM FACE DE MARI ATACADISTA DE BOLSAS E MERCADOPAGO, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS. A PARTE AUTORA ALEGA QUE CONHECEU A PRIMEIRA REQUERIDA NO INSTAGRAM E QUE NEGOCIOU A COMPRA DE BOLSAS NO WHATSAPP. OCORRE QUE PASSADO O TEMPO ESPERADO PARA A CHEGADA DOS PRODUTOS E NÃO CONSEGUINDO USAR O CÓDIGO DE RASTREIO DADO A ELA, A REQUERENTE TENTOU CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA DIVERSAS VEZES E ESTA, A BLOQUEOU. AFIRMA QUE NÃO RESTA DÚVIDAS DE QUE SOFREU UM GOLPE DA REQUERIDA, VINDO A REQUERER QUE SEJAM BLOQUEADOS, VIA SISTEMA SISBAJUD, AS CONTAS DE TITULARIDADE DE MONICA CAVALHEIRO DA LUZ TITULAR DA TRANSAÇÃO REALIZADA NO BANCO MERCADOPAGO, RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO NÃO ENTREGUE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA (ID. 33018932), E ALEGA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SENDO QUE NO MÉRITO, AFIRMA QUE EXISTEM TERCEIROS QUE UTILIZARAM INDEVIDAMENTE FOTOS E VÍDEOS REAIS DA REQUERIDA PARA APLICAR OS GOLPES, PRATICANDO TAL ILÍCITO JUNTO A AUTORA. AFIRMA QUE AO TOMAR CIÊNCIA DA SITUAÇÃO, A REQUERIDA REALIZOU DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS, OS QUAIS SEGUEM EM INVESTIGAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE. RESSALTA QUE NÃO HÁ RESPONSABILIDADE SOBRE O EVENTO NARRADO E OS PEDIDOS DEVEM SER DIRECIONADOS À IMPROCEDÊNCIA. A SEGUNDA REQUERIDA APRESENTA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA ONDE APRESENTA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, TENDO EM VISTA QUE A TRANSAÇÃO FEITA PELA PARTE AUTORA NÃO FOI REALIZADA DENTRO DA SUA PLATAFORMA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. NA HIPÓTESE, ENTENDO QUE HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE CONDUTA DE TERCEIRO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
VÊ-SE QUE NO CASO EM EXAME NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DA PARTE PREJUDICADA POR PARTE DO BANCO/RECORRENTE, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR OS RISCOS EXISTENTES COM POSSÍVEIS GOLPES E FRAUDES, TAL COMO AMPLAMENTE COMPROVADO EM SEDE DE DEFESA. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELA RECORRENTE NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS RECORRIDAS, VEZ QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE. PERCEBE-SE QUE, SEGUNDO AS MENSAGENS TROCADAS ENTRE A RECORRENTE E O SUPOSTO VENDEDOR DAS BOLSAS (ID 25777979) QUE A AUTORA FALTOU COM O DEVER DE CAUTELA E DESCONFIANÇA NECESSÁRIA PARA EVITAR O OCORRIDO. PELO TEOR DAS CONVERSAS, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA NÃO TEVE CUIDADO O SUFICIENTE ANTES DE REALIZAR A TRANSAÇÃO, AINDA QUE TENHA SIDO INDICADA A CONTA DE TERCEIRO PARA TANTO, NÃO CHEGOU A QUESTIONAR O FATO DO PIX SER FEITO A PESSOA ESTRANHA. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A REQUERIDAS CONSEGUIRAM COMPROVAR NOS AUTOS O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, AFASTANDO, ASSIM, A RESPONSABILIDADE. AINDA ASSIM, NECESSÁRIO CONSTAR QUE A AUTORA REALIZOU TODA A TRANSAÇÃO SEM UTILIZAR A PLATAFORMA DA SEGUNDA REQUERIDA, NÃO PODENDO SER, O RÉU, GARANTIDOR DO VALOR REPASSADO A TERCEIRO DE FORMA INDEVIDA. DESSA FORMA, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELOS RECORRENTES E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA INICIAL, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DO RECORRENTE, TRATANDO-SE, POIS, DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)